Tribunal: TJBA
Processo: 8037494-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037494-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SIMONE LEITE SOUSA

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA.
SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
A APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.